Tribunal: STF
Processo: MS 40519
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE JULGA PREJUDICADO.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Lindbergh Farias Filho, deputado federal, contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, consubstanciado no encaminhamento da Representação 2/2025 à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).
Argumenta que a Mesa da Câmara dos Deputados, ao encaminhar a Representação 2/2025 para CCJ, descumpre ordem judicial na AP 2.428, que determinou a perda do mandato parlamentar da Deputada Carla Zambelli. Segundo o impetrante, a adoção de rito deliberativo que incluía a oitiva da parlamentar, segundo o impetrante, viola a ordem judicial de perda imediata do mandato. Sustenta que a execução de decisão judicial penal definitiva não pode sofrer interferência do Legislativo, devendo ter efeitos automáticos independentemente de qualquer atuação da Câmara.
Em 24/9/2025 peticiona requerendo o encaminhamento dos autos ao Ministro Alexandre de Moraes com fundamento na existência de prevenção à AP 2428 (Doc. 11).
A autoridade coatora prestou informações (Doc. 14). Preliminarmente sustenta a ilegitimidade do impetrante. No mérito, em síntese, aduz que não há ilegalidade. Defende que o procedimento de perda do mandato está sendo operacionalizado nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Segundo o art. 55, §2º da Constituição, e sua respectiva interpretação ocorrida no julgamento da AP 1044, a perda do mandato “será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa”. 
Na sequência, o impetrante peticiona requerendo a redistribuição do mandado de segurança ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal nº 2.428, por força do art. 71 do Regimento Interno do STF (Doc. 16).

É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, verifico a perda do objeto. Com efeito, conforme informação do próprio site da Câmara dos Deputados, a Deputada Carla Zambelli (PL-SP)  renunciou ao mandato em 14/12/2025. 
Ademais, também observo que em 11/12/25, na Execução Penal 149, restou decretada a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli, ordenando-se, ainda, que que a Mesa da Câmara dos Deputados efetivasse a posse do suplente. 
Forçoso, portanto, reconhecer a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação, uma vez que se constata a perda superveniente do objeto do presente mandammus.
Ex positis, JULGO PREJUDICADO a presente mandado de segurança e o exame do pleito liminar, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente